Tribunal: STF
Processo: AO 1157
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-25
Data de publicação: 2006-10-25

Ementa:
EMENTA: Ação Originária. Correção monetária sobre o abono variável
   previsto na Lei n° 9.655, de 2 de julho de 1998 e na Lei nº
   10.474, de 27 de junho de 2002. 1. Interesse peculiar da
   magistratura. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102,
   inciso I, alínea "n", da Constituição). Precedentes: AO n°
   1.151/SC - referendo de tutela antecipada -, Rel. Min. Marco
   Aurélio, DJ 18.5.2005; AO-AgR n° 1.292/MG, Rel. Min. Carlos
   Velloso, Pleno 24.11.2005. 2. Correção monetária sobre o abono
   variável. A própria Lei n° 10.474/2002 veda a incidência de
   correção monetária ou qualquer outro tipo de atualização ou
   reajuste do valor nominal das parcelas correspondentes ao abono
   variável. Tal proibição também está prescrita na Resolução n° 245
   do STF, quando estabelece o pagamento do abono variável em
   parcelas iguais, sem qualquer menção à atualização monetária dos
   valores devidos. No período de 1º de janeiro de 1998 até o
   advento da Lei n° 10.474/2002 não havia qualquer débito da União
   em relação ao abono variável criado pela Lei n° 9.655/98 -
   dependente, à época, da fixação do subsídio dos Ministros do
   Supremo Tribunal Federal. Com a edição da Lei n° 10.474, de junho
   de 2002, fixando definitivamente os valores devidos e a forma de
   pagamento do abono, assim como a posterior regulamentação da
   matéria pela Resolução n° 245 do STF, de dezembro de 2002, também
   não há que se falar em correção monetária ou qualquer valor não
   estipulado por essa regulamentação legal. Eventuais correções
   monetárias já foram compreendidas pelos valores devidos a título
   de abono variável, cujo pagamento se deu na forma definida pela
   Lei n° 10.474/2002, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
   iguais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003.
   Encerradas as parcelas e quitados os débitos reconhecidos pela
   lei, não subsistem quaisquer valores pendentes de pagamento. 3.
   Ação julgada procedente, por maioria de votos.